Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724946-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO VEIGA SANTOS, RODRIGO SOARES DOS SANTOS, ANDRIA MILENA PINHEIRO DE CARVALHO SANTOS, SIDNEI DA SILVA RODRIGUES APELADO: RODRIGO SOARES DOS SANTOS, ANDRIA MILENA PINHEIRO DE CARVALHO SANTOS, SIDNEI DA SILVA RODRIGUES, HUGO VEIGA SANTOS D E S P A C H O Devolvam-se os autos à distribuição de 2a Instância, para distribuição aleatória para um dos Desembargadores do E. TJDFT, observando-se a ordem de distribuição da data de hoje, 13/11/2023, sem prevenção de relator ou de Turma, nos termos do despacho de ID no 52777705, em que determinei o cancelamento da distribuição do recurso (em 25/10/2023), com a devolução dos autos ao 1o Grau, de forma que somente deve-se considerar que o recurso foi enviado a esta 2a Instância na data de hoje. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador